Tribunal: STF
Processo: RE 80677
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR INFERIOR A TRINTA VEZES O M.S.M.V.P. AO TEMPO
DO AJUIZAMENTO. INCABENCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO CAPUT DO ART. 308 DO R.I. INCIDENCIA DE SEU INC.
IV, IN FINE. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.